Tribunal: TJMT
Processo: 1011423-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011423-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
JOANNE AMARAL TOLEDO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, além de evidenciada a relação jurídica existente entre as partes conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Co–Participação de ID 44011452, em pleno vigor, a princípio, o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, para o tratamento de trombose venosa profunda – TVP – em gestante de alto risco que encontrava-se internada em tratamento hospitalar, não pode ser recusado pela operadora de plano de saúde sob a mera alegação de não fazer parte da relação de cobertura obrigatória imposta pela legislação de regência – ANS, porquanto o tratamento só será realizado em domicilio, devido o maior risco de infecção hospitalar (COVID-19) com a permanência da gestante no hospital para o devido tratamento que vinha recebendo, consoante recomendação médica de ID. 44011451 – pg. 34.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em da agravada, porquanto se trata de paciente gestante de aproximadamente 30 semanas, com risco de morte materna ou fetal, segundo prescrição médica (ID. 44011451 – pg. 34).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora